Tribunal: TJSP
Processo: 0000944-15.2009.8.26.0219
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Contrato de locação. Fiança. Responsabilidade solidária dos fiadores. Propositura de ação de despejo c. c. cobrança em face da empresa locatária. Procedência. Trânsito em julgado. Instauração da fase de cumprimento de sentença. Impossibilidade de inclusão dos fiadores no polo passivo, por

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material. Contrato de locação. Fiança. Responsabilidade solidária dos fiadores. Propositura de ação de despejo c. c. cobrança em face da empresa locatária. Procedência. Trânsito em julgado. Instauração da fase de cumprimento de sentença. Impossibilidade de inclusão dos fiadores no polo passivo, por não terem integrado a relação processual da ação de despejo. Súmula no 268 do C. STJ. Ajuizamento de ação de execução em face dos fiadores. Oposição de exceção de pré-executividade, com alegação de prescrição intercorrente da pretensão executiva. Prosseguimento do cumprimento da sentença proferida na ação despejo até, no mínimo, agosto de 2008, afasta a alegação de prescrição intercorrente da pretensão executiva, já que a interrupção efetuada contra a locatária se estende ao fiador, conforme inteligência do artigo 204, § 1o, do Código Civil, e a ação de execução foi ajuizada no dia 06.05.2009, ou seja, antes do decurso da prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil. Afastamento da prescrição e retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução eram mesmo medidas imperiosas. Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade. Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000710408
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de
Declaração Cível no 0000944-15.2009.8.26.0219/50000, da Comarca
de Guararema, em que é embargante ANDRÉ LUIS NOGUEIRA NEVES,
é embargado DORIVAL BIASIA.
ACORDAM, em sessão da 26a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores FELIPE FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO
SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000944-15.2009.8.26.0219/50000 - Guararema - Voto no 17057 - 2/7
Embargos de Declaração Cível no
0000944-15.2009.8.26.0219/50000
Embargante: ANDRÉ LUIS NOGUEIRA NEVES
Embargado: Dorival Biasia
Comarca: Guararema
Voto no 17057
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Ausência de
vício de contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Contrato de locação. Fiança. Responsabilidade solidária dos
fiadores. Propositura de ação de despejo c. c. cobrança em face
da empresa locatária. Procedência. Trânsito em julgado.
Instauração
da
fase
de
cumprimento
de
sentença.
Impossibilidade de inclusão dos fiadores no polo passivo, por
não terem integrado a relação processual da ação de despejo.
Súmula no 268 do C. STJ. Ajuizamento de ação de execução
em face dos fiadores. Oposição de exceção de pré-
executividade, com alegação de prescrição intercorrente da
pretensão executiva. Prosseguimento do cumprimento da
sentença proferida na ação despejo até, no mínimo, agosto de
2008, afasta a alegação de prescrição intercorrente da pretensão
executiva, já que a interrupção efetuada contra a locatária se
estende ao fiador, conforme inteligência do artigo 204, § 1o, do
Código Civil, e a ação de execução foi ajuizada no dia
06.05.2009, ou seja, antes do decurso da prazo prescricional
trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do Código Civil.
Afastamento da prescrição e retorno dos autos à origem para
prosseguimento da execução eram mesmo medidas imperiosas.
Verdadeira pretensão de modificação do julgado. Inviabilidade.
Caráter infringente evidenciado. Embargos de declaração
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos em razão do
v. acórdão de fls. 694/697, que deu provimento à apelação interposta

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000944-15.2009.8.26.0219/50000 - Guararema - Voto no 17057 - 3/7
pelo exequente, para afastar a prescrição, retornando os autos à
origem, para o prosseguimento da execução.
Inconformado, o executado opôs embargos declaratórios,
sustentando, em síntese, que: o acordão incorreu em omissão ao deixar
de considerar que o trânsito em julgado da sentença proferida nos
autos da ação de despejo ocorreu no ano de 2002, e que a presente
execução de título extrajudicial foi deflagrada no dia 06.05.2009; não
integrou a relação processual da ação de despejo, o que impediu a
execução julgado com relação a ele; ainda que seja afastada a
preliminar de prescrição, deve ser reconhecida a impossibilidade de o
exequente exigir do executado o cumprimento do suposto dever
jurídico, em razão da manifesta decadência; o exequente somente
deflagrou a presente execução no dia 06.05.2009, muito tempo depois
do trânsito em julgado da sentença proferida nos autos da ação de
despejo; a inércia do exequente ensejou a incidência da decadência; a
decadência pode ser reconhecida de ofício, conforme o artigo 210 do
Código Civil; os embargos declaratórios devem ser acolhidos, para que
seja decretada a decadência, de modo a ensejar a extinção do feito (fls.
700/702).
É o relatório.
As decisões suscetíveis de reparação, em embargos
declaratórios, são aquelas derivadas de defeitos de exteriorização do
julgado, previstas expressamente no artigo 1.022 do CPC/2015.
Entretanto, o v. acórdão não apresenta qualquer vício de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material.
Depreende-se dos autos que o contrato de locação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000944-15.2009.8.26.0219/50000 - Guararema - Voto no 17057 - 4/7
firmado entre o locador Dorival Biasia e a locatária Sagalux Publicidade
Ltda. foi garantido por fiança prestada por André Luís Nogueira Neves e
sua esposa Ana Teresa Serpa Schirmer, os quais se responsabilizaram
solidariamente pelo cumprimento das obrigações assumidas pela
empresa locatária (fls. 11/19 e 695/696).
Ademais, observa-se que o locador propôs ação de
despejo c. c. cobrança em face da empresa locatária, em função do
inadimplemento de aluguéis e encargos vencidos a partir de agosto de
1998, e que a aludida demanda foi julgada procedente, ocorrendo o
trânsito em julgado em 18.10.2002 (fls. 382).
Instaurada a fase de cumprimento de sentença, o locador
requereu a inclusão dos fiadores no polo passivo da demanda (fls.
49/50). No entanto, o requerimento foi rejeitado (fls. 55), uma vez que
os fiadores não integraram a relação processual da ação de, não
podendo responder pela execução do julgado.
Nesse sentido, a Súmula no 268 do C. STJ dispõe que: “O
fiador que não integrou a relação processual na ação de despejo não
responde pela execução do julgado”.
Ocorre
que,
devido
às
tentativas
frustradas
de
recebimento do crédito locatício perante a empresa locatária, o locador
decidiu exigi-lo por meio do ajuizamento de ação de execução de título
extrajudicial em face dos fiadores.
Houve homologação de acordo em relação à fiadora Ana
Teresa Serpa Schirmer, razão pela qual a execução foi julgada extinta
com relação a ela (fls. 489).
Por sua vez, o fiador André Luís Nogueira Neves opôs

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000944-15.2009.8.26.0219/50000 - Guararema - Voto no 17057 - 5/7
exceção de pré-executividade, alegando a ocorrência de prescrição
intercorrente da pretensão executiva, em virtude do decurso do prazo
prescricional trienal entre a data trânsito em julgado da r. sentença
proferida nos autos da ação de despejo (dia 18.10.2002 fls. 382) e a
data do ajuizamento ação de execução (dia 06.05.2009) (fls. 577/580v.).
A r. sentença acolheu a exceção de pré-executividade,
reconhecendo a prescrição e, consequentemente, julgou extinta a
execução, conforme o artigo 487, inciso II, do CPC/2015 (fls. 642/646).
Contudo, conforme destacado pelo v. acórdão, o locador
deu andamento à fase de cumprimento da sentença proferida nos autos
da ação de despejo, representando isso a cópia do mandado de penhora
(datado de 12.04.2006), por meio do qual foi colhida a informação de
que o fiador residia no Rio de Janeiro, bem como as cópias das decisões
de 01.04.2008 e 19.08.2008, por meio da qual houve determinação de
desbloqueio (fls. 668/669 e 696).
Com efeito, o prosseguimento do cumprimento da
sentença proferida na ação despejo até, no mínimo, agosto de 2008,
afasta a alegação de prescrição intercorrente da pretensão executiva, já
que a interrupção efetuada contra a locatária se estende ao fiador
conforme inteligência do artigo 204, § 1o, do Código Civil, e a ação de
execução foi ajuizada no dia 06.05.2009, ou seja, antes do decurso da
prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, § 3o, inciso I, do
Código Civil.
Assim,
conforme
consignado
pelo
v.
acórdão,
o
afastamento da prescrição e o retorno dos autos à origem para
prosseguimento da execução eram mesmo medidas imperiosas (fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000944-15.2009.8.26.0219/50000 - Guararema - Voto no 17057 - 6/7
697).
E a pretensão de execução de aluguéis e encargos está
sujeita a prazo de prescrição, tornando descabida a alegação de
decadência do direito do exequente.
Outrossim, vale ressaltar que o magistrado não é
obrigado a versar sobre todas as alegações constantes nos autos,
quando, por outros elementos do processo, já tiver encontrado
fundamentos suficientes para amparar a sua decisão.
Logo, nota-se que a reanálise pretendida tem finalidade
meramente infringente, pois o que se pretende é a modificação do
julgado. No entanto, o inconformismo do executado com a solução dada
ao litígio não pode servir de fundamento para a oposição de embargos
declaratórios.
E não constitui requisito ou pressuposto de um decisum
a referência aos artigos de lei aplicados ao caso concreto, de tal sorte
que não se verificou qualquer violação ou afronta a dispositivos
constitucionais, processuais ou a normas especiais, ou ainda a
súmulas deste E. Tribunal ou de Tribunais Superiores.
De qualquer forma, tendo em vista que os presentes
embargos foram opostos na vigência do Código de Processo Civil de
2015, aplica-se o seu artigo 1.025, que consagra o prequestionamento
ficto ou implícito dos embargos de declaração.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
CARLOS DIAS MOTTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0000944-15.2009.8.26.0219/50000 - Guararema - Voto no 17057 - 7/7
Relator